Tribunal: TJSP
Processo: 1514406-78.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação e maus-tratos a animais. Concurso material. Sentença condenatória. Autoria e materialidade dos delitos comprovadas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Negativa do réu isolada no contexto probatório. Dolo evidenciado. Animais transportados de forma precária. Conduta típica. Prova suficiente para o decreto condenatório. Dosimetria fixada no mínimo

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação e maus-tratos a animais. Concurso material. Sentença condenatória. Autoria e materialidade dos delitos comprovadas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Negativa do réu isolada no contexto probatório. Dolo evidenciado. Animais transportados de forma precária. Conduta típica. Prova suficiente para o decreto condenatório. Dosimetria fixada no mínimo legal. Regime prisional inicial aberto mantido. Pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos. Recurso desprovido.